Tribunal: TJMT
Processo: 1034842-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034842-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ODILON JORGE MIRANDA - CPF: 099.352.741-87 (AGRAVANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), KATIA CILENE MOREIRA MORAES - CPF: 513.696.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, interposto para impugnar decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da tese de impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, além da suposta comprovação de que o imóvel pertenceria exclusivamente à sua ex-esposa desde a homologação do divórcio consensual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao afastar a tese de impenhorabilidade do imóvel e ao não considerar a documentação apresentada pelo embargante.

III. Razões de decidir

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando a ausência de comprovação da alegada alienação do imóvel e a inobservância do princípio da dialeticidade no agravo de instrumento.

A mera discordância da parte embargante com a conclusão adotada pelo acórdão não configura omissão, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

O pedido de prequestionamento não exige a modificação da decisão embargada, bastando que a matéria tenha sido examinada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de Declaração não são meio adequado para reexame do mérito da decisão impugnada. Não há omissão quando a decisão fundamenta adequadamente a matéria discutida, ainda que contrária à pretensão do recorrente. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.009/90, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 21.06.2011; STJ, AgRg no Ag no 1056913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 06.11.2008; TJMT, RED no 1026703-65.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Odilon Jorge Miranda, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1034842-69.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a tese de impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, nos termos do art. 1o, da Lei n. 8.009/90, que protege o bem de família.

Segue sustentando que o v. acórdão, ao afastar o conhecimento do agravo por suposta ausência de dialeticidade, deixou de considerar elementos fundamentais do recurso, notadamente a comprovação de que o imóvel penhorado é de propriedade exclusiva de sua ex-esposa, Cleuza de Oliveira Miranda, desde a homologação do divórcio consensual em 2005, além de se tratar de bem de família, sendo utilizado exclusivamente por sua ex-esposa como residência, circunstância que garante sua impenhorabilidade nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na contraminuta, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

[...]

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que “
o Executado não apresentou documentos comprovando a alienação ou formalização da partilha do bem, de modo que o imóvel permanece registrado em seu nome na matrícula, sob regime de comunhão universal de bens, e sem qualquer averbação de transferência ou alienação para a ex-esposa
”, aliado ao fato de que “
não trouxe um único elemento de prova sequer a comprovar que se trata do único imóvel e destinado a moradia da sua ex-esposa
”, rejeitou a impugnação a penhora apresentada e determinou a manutenção da constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 43.150 no Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (id. 257037151).

Entretanto, em suas razões recursais, o agravante se limitou a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na impugnação a penhora apresentada no feito executivo (id. 168475365 – autos de origem).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do decisum.

Digo isso, porque das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões do agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações do pedido de desconstituição da penhora, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que não apresentou documentos comprovando a alienação ou formalização da partilha do bem, de modo que o imóvel permanece registrado em seu nome na matrícula, sob regime de comunhão universal de bens, e sem qualquer averbação de transferência ou alienação para a ex-esposa, bem como de que o referido imóvel se trata de bem de família (id. 257037151).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC, verbis:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-” (RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]” (RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos, verbis:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(id. 244640674 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do recorrente, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão acerca da tese de impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, nos termos do art. 1o, da Lei n. 8.009/90, bem como da suposta comprovação de que o imóvel penhorado é de propriedade exclusiva de sua ex-esposa, Cleuza de Oliveira Miranda, desde a homologação do divórcio consensual em 2005, pois, reafirmo que em suas razões recursais, apesar de extensa, diga-se de passagem, o mesmo limitou-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na impugnação a penhora apresentada no feito executivo (id. 168475365 – autos de origem)., em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Digo isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão, das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as suas pretensões, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações do pedido de desconstituição da penhora, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que não apresentou documentos comprovando a alienação ou formalização da partilha do bem, de modo que o imóvel permanece registrado em seu nome na matrícula, sob regime de comunhão universal de bens, e sem qualquer averbação de transferência ou alienação para a ex-esposa, bem como de que o referido imóvel se trata de bem de família (id. 257037151), motivo pelo qual não há que se falar na existência de omissão no caso em voga.

Ora, com o devido respeito, as alegações do embargante, além de extensas e confusas, demonstram certo desconhecimento das normas jurídicas afetas ao tema, mormente pelo fato de que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto agravo não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Além disso, não há como superar essa irregularidade, motivo pelo qual inexiste a alegada decisão surpresa e negativa de prestação jurisdicional na espécie.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do recorrente demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025